Tribunal: STF
Processo: RE 1355408
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPQ contra acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DIFERENÇAS DE 28,86%. 83 EXEQUENTES. EXECUÇÃO DEVE SER EXTINTA EM RELAÇÃO AOS 40 EXEQUENTES QUE CELEBRARAM ACORDO ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS 13 EXEQUENTES QUE ESTAVAM NO TOPO DA CARREIRA (PORTARIA MARE) E EM RELAÇÃO AOS 14 EXEQUENTES QUE RECEBERAM PERCENTUAIS SUPERIORES A 28,86%; DEVENDO PROSSEGUIR SOMENTE EM RELAÇÃO AOS 16 (DEZESSEIS) EXEQUENTES QUE RECEBERAM PERCENTUAIS INFERIORES AOS 28,86%, COM A DEVIDA COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ RECEBIDOS POR CADA UM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em embargos à execução com o seguinte dispositivo ‘julgo a ação procedente, quanto a BENTO MELO MASCARENHAS, extinguindo a execução quanto ao CNPQ, e condenando-o em honorários advocatícios, ora fixados em R$ 807,96 (oitocentos e sete reais e noventa e seis centavos) – fls. 4775 e art. 85, § 3º., I do CPC; julgo a ação procedente, em parte, quanto a NÉLSON PINTO NETO, reduzindo a execução para R$ 1.189,42 (mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) e condenando o CNPQ, no valor de R$ 55,48 (cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), perfazendo o total devido no montante de R$ 1244,90 (mil e duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) – arts. 86, parágrafo único e 85, § 3º., I do CPC; e julgo a ação improcedente, quanto a todos os demais Embargados, condenando o CNPQ em honorários advocatícios, ora fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).’. 2. Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade do CNPq, pois a alegada transferência dos cargos dos servidores/autores à União, por força da reestruturação administrativa operada pelo Decreto 3.567/2000, ocorreu após o período correspondente às diferenças discutidas nos presentes embargos. 3. Analisando as informações prestadas pela Administração, sobre os 83 exequentes é possível extrair que: (i) 40 (quarenta) exequentes celebraram acordo na via administrativa e não têm mais nada a receber, consoante telas do SIAPE de fls. 64/104, informando os pagamentos a título de ‘saldo a pagar 28,86%’; (ii) 13 (treze) exequentes já se encontravam no topo carreira (‘último padrão da categoria’), não fazendo jus a qualquer resíduo percentual a ser pago, por terem obtido aumento superior aos 28,86% nos cargos que ocupavam, na forma do anexo da Portaria MARE 2.179/1998; (iii) 14 (quatorze) exequentes “não tem direitos a receber, em razão de já terem recebido percentual maior do que 28,86%” e (iv) 16 (dezesseis) exequentes receberam percentuais inferiores aos 28,86%, devendo haver a compensação de valores para evitar pagamento em duplicidade. No mais, verifica-se que o CNPq acostou aos autos (i) todas as 40 telas SIAPE referentes aos pagamentos dos servidores que celebraram acordo (fls. 64/104; (ii) telas do Sistema de Recurso Humanos com o detalhamento da evolução funcional dos exequentes (fls. 115/197) e (iii) fichas financeiras dos exequentes, no período de 1993 a 1998, extraídas do SIAPE (fls. 198/1991), sendo certo que os embargados não impugnaram as alegações e informações contidas nos presentes embargos. Diante de tais circunstâncias, forçoso reconhecer que a execução deve ser extinta em relação (i) aos 40 exequentes que celebraram acordo administrativo, (ii) aos 13 exequentes que estavam no topo da carreira e (iii) aos 14 exequentes que receberam percentuais superiores a 28,86%, e deve prosseguir somente em relação aos 16 (dezesseis) exequentes que receberam percentuais inferiores aos 28,86%, devendo haver a compensação dos valores recebidos por cada um, para se evitar pagamento em duplicidade, conforme tabela constante do voto. 4. Quanto aos honorários advocatícios, em se tratando de sentença proferida após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a fixação de honorários deve seguir o novo regime por ele instituído. In casu, cabível a condenação dos embargados ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso de execução, apurada em relação aos 14 exequentes que já haviam recebido percentuais superiores ao de 28,86%, aos 13 exequentes que estavam no topo da carreira e aos 16 exequentes que ainda têm valores a executar, mas com as compensações apontadas, devendo ser excluídos os 40 exequentes que receberam administrativamente, pois a documentação acostada indica que os pagamentos ocorreram em fevereiro de 2012, após, portanto, o ajuizamento dos presentes embargos. 5. Apelação do CNPq parcialmente provida.”



    2.  Na sequência, os embargos de declaração opostos pelo CONSELHO Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPQ foram providos, nos seguintes termos:



    “[...]



    De todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios para, sanando o vício apontado, atribuir-lhes efeitos infringentes, para incluir os 40 exequentes que receberam administrativamente via acordo na condenação ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso de execução apurado, cumprindo deixar registrado que os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública deverão ser destinados aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, tendo em vista que, no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, julgada em sessão de 07.02.2019, o Órgão Especial deste eg. TRF2 declarou a inconstitucionalidade dos arts. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, vedando a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos.



    [...]” (grifos no original)



    3.  Opostos novos embargos de declaração, foram eles desprovidos. 



    4.  O presente recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. Sustenta o recorrente queo,“nos processos judiciais em que são parte a União e suas autarquias e fundações públicas federais, a parte vencida será condenada a pagar honorários advocatícios, como sói acontecer em qualquer hipótese de sucumbência, e tal verba será repassada, com fundamento nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94 – Estatuto da OAB, no art. 85, §19 do NCPC/2015 e nos artigos 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, aos membros da AGU, não existindo incompatibilidade de tais disposições com o regime constitucional de remuneração por subsídio”. Aduz que houve afronta aos arts. 5º, XXXV e LIV, 37, caput, 39, § 4º, e 135 da Constituição. 



    5.  O recurso merece ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alihnado com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 



     



    6.  No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016 e estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros desta Corte, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do aludido precedente foi assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



     



    7.  Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e afirmar a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição da República. 



     Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator